Tribunal: TJBA
Processo: 8011442-21.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011442-21.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: WILLIAM PEDREIRA DE CARVALHO Advogado(s):CAMILA MOTA FARIAS, ROSIMEIA LINS MAGALHAES NONATO MARQUES, MARTA MARIA ARAUJO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e odontológico, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). O autor, ex-bancário, foi aposentado por invalidez em decorrência de doença ocupacional (LER/DORT), tendo os benefícios assistenciais cancelados pelos réus após o encerramento das atividades laborais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a justiça gratuita concedida ao autor; (ii) verificar a legitimidade passiva do banco estipulante e da operadora de saúde; (iii) analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde em face de aposentadoria por invalidez acidentária e suspensão do contrato de trabalho; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois os apelantes não apresentaram documentos capazes de desconstituir a hipossuficiência financeira do autor, cuja presunção de veracidade em favor da pessoa natural não foi afastada. 4. Os apelantes possuem legitimidade passiva solidária, uma vez que integram o mesmo grupo econômico, utilizam a mesma marca e apresentam-se ao consumidor como unidade (teoria da aparência), sendo o banco responsável pelo controle administrativo do rol de beneficiários. Aplica-se, ademais, a teoria da asserção. 5. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 475 da CLT, não extingue o contrato de trabalho, mas opera sua suspensão, mantendo hígido o vínculo jurídico e os direitos assistenciais acessórios. 6. Segundo a Súmula 440 do TST, assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, mesmo com a suspensão do contrato por aposentadoria por invalidez. 7. O Tema 989 do STJ e os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 não se aplicam ao caso, pois tais regramentos disciplinam a situação de ex-empregados com contratos extintos, o que difere da suspensão contratual por invalidez. 8. O cancelamento indevido de plano de saúde em momento de vulnerabilidade clínica do trabalhador configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às finalidades compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Tese de julgamento: "1. A aposentadoria por invalidez acidentária suspende o contrato de trabalho sem extingui-lo, garantindo ao empregado o direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições vigentes no período de atividade. 2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor por danos decorrentes da exclusão indevida de plano de saúde empresarial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98 e 99; CDC, arts. 7º, 25 e 47; CLT, art. 475; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1623447/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.12.2019; TST, Súmula nº 440. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011442-21.2024.8.05.0113, em que são apelantes BANCO BRADESCO SA e outros e apelado(s) WILLIAM PEDREIRA DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.